Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714756-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: DYEGO FERREIRA SALES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (cobrança de mensalidades escolares – R$ 21.129,08), determinou a exclusão da 1a ré do polo passivo da demanda. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a 1a ré, genitora dos alunos é a responsável financeira e ambos os pais respondem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores; 2) sequer foi realizada a tentativa de citação eletrônica no número de telefone da Sra. Quitéria Geyla Ferreira Cavalcante; 3) embora tenha sido intimada para apresentar outro endereço, nota-se que não foram esgotados todos os meios de citar a 1a ré, o que mostra uma disparidade de tratamento em relação a cada parte do processo, pois o agravado foi citado de ofício, por meio eletrônico. Requer, em antecipação da tutela recursal, a inclusão da 1a ré no polo passivo da ação monitória e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “Em relação à parte QUITERIA GEYLA FERREIRA CAVALCANTE, os mandados de citação restaram infrutíferos, tendo a parte autora sido intimada para manifestar-se, nos termos da certidão de id n. 228826593, contudo, permaneceu inerte. Diante disso, considerando a citação válida de um dos réus e a inércia da autora quanto à localização da outra parte, determino o seguinte: a) exclua-se a parte Quitéria Geyla Ferreira Cavalcante do polo passivo da presente demanda. Retifique-se. (...)” Ocorre que, já no primeiro mandado de citação da 1a ré, não constou o endereço completo informado pela autora/agravante na inicial (QS 421, Conjunto B, lotes 1 e 2, ap. 603, Samambaia Norte/DF, CEP: 72.325-552), tanto é que o oficial de justiça certificou que “NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de QUITERIA GEYLA FERREIRA CAVALCANTE, primeiramente por faltar a unidade que deveria ser visitada, uma vez que o Condomínio possui 140 apartamentos” (ID 221260940 e 222897971 do processo referência). Por sua vez, na segunda tentativa de citação da 1a ré, embora o oficial de justiça tenha certificado que “em cumprimento ao r. mandado, em 23/01/2025 às 17:02, liguei para o telefone 61-983006884, contudo a ligação não completa; não há whatsapp vinculado ao número”, não foram tentados todos os números de telefones informados no primeiro mandado de citação, especialmente Whatsapp (Whatsapp (61)98300-6884, Telefone (Fixo) (61)3082-3112, Telefone (Celular) (61)98499-8195, Telefone (Celular) (61)99974-2580, Telefone (Fixo) (61)3080-3112, Telefone (Fixo) (62)3626-4001, Whatsapp 62 994179074 – ID 221260940 do processo referência). Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, já foi inaugurada a fase de especificação de provas, com posterior determinação de conclusão dos autos para sentença. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a reinclusão da 1a ré no polo passivo, a fim de que sejam repetidas as diligências para sua citação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator